Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO. ACADEMIA DE ESPORTES. UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE ESPAÇO DESTINADO À GUARDA DE BENS E OBJETOS PESSOAIS. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA TRANSFERIDO AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. ADEQUAÇÃO. BENS COM VALOR AFETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a indenizar a autora em R$ 3.000,00 pela perda material e R$ 3.000,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal, a autora pugna pela reparação material integral. Já o réu, assevera não haver prova material dos bens e seus reais valores, alega ausência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço e entende não comprovado o dano moral. Pugna, dessa maneira, pelo afastamento das condenações. Subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

2. Recursos próprios, tempestivos (ID 58145099 e ID 58145101), com custas processuais e preparo recursal recolhidos pelo réu (ID 58145100), contrarrazoados (ID 58145107 e ID 58145109). Deferida a gratuidade judiciária à autora, desempregada e sem renda, tendo firmado declaração de hipossuficiência (ID 58145102).

3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Quanto a esta preliminar suscitada nas contrarrazões oferecidas pela autora, verifica-se que a parte ré recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado procedente na sentença recorrida, logo, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do microssistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, pois amoldam-se autora e réu aos conceitos estabelecidos no art. 2o e 3o, sem prejuízo da aplicação dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.

5. Na origem alegou a autora que, na qualidade de contratante e usuária dos serviços da ré, no dia 27/04/2023, por volta das 18h15, utilizou o armário do vestiário para guarda de seus bens e objetos, fazendo uso de cadeado próprio. Todavia, ao final das atividades, ao ir buscar seus bens/objetos pessoais, constatou que o cadeado havia sido arrombado e furtados objetos seus, dentre estes 03 (três) joias (anéis), com alto valor afetivo.

6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7. A oitiva das testemunhas em audiência de instrução foi alusiva de que a autora fazia uso constante das joias (anéis) como adornos pessoais do seu dia a dia, assim como restou suficientemente esclarecido tratarem-se de objetos doados por seus ancestrais/parentes, demonstrado portanto o respectivo valor afetivo de cada peça, ratificadas ainda de forma uníssona e harmônica às inúmeras declarações acostadas pela autora, imbuindo de verossimilhança os fatos. Cumpre observar que tratando-se de objetos de uso pessoal, a riqueza de detalhes das joias e em especial o respectivo valor afetivo não são alcançáveis de serem elucidados por pessoas que não sejam da esfera familiar e/ou de trabalho, não sendo portanto razoável exigir-se provas orais com o devido comprometimento e absoluta isenção, especialmente não se tratando de provas exclusivas, mas estando consideradas em conjunto especialmente com as já citadas declarações acostadas. Neste cenário, tem-se efetivamente comprovada a ocorrência do furto das joias no estabelecimento réu, em local adequado para a guarda de bens/objetos (armário com cadeado).

8. A disponibilização e utilização adequada de armários (com cadeado) nas academias esportivas não afasta a responsabilidade do fornecedor pela guarda e vigilância dos bens/objetos dos clientes usuários. Precedente (Acórdão 1416984, 07091231720218070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022). Ademais, é dever do fornecedor zelar dos bens dos clientes que encontrem-se devidamente armazenados, pois aufere lucro justamente pelo fato de passar ao consumidor o sentimento de segurança e comodidade durante a utilização do serviço prestado.

9. Na redação do parágrafo 3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No presente caso não se verifica a culpa exclusiva do consumidor, pois guardou seus bens em local e de forma adequada, transferindo-se o dever de guarda ao réu, não sendo possível a quebra do nexo de causalidade na hipótese, mormente tratando-se de evento ocorrido sem violência ou grave ameaça. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços pelo réu, no âmbito do seu dever de vigilância, tem-se configurado o ato ilícito (art. 186 do Código Civil), ensejando a obrigação do fornecedor pela indenização (art. 927/CCB).

10. No tocante ao valor da indenização material, consoante destacou a sentença, não havendo contrato de depósito entre as partes, o limite máximo (R$ 300,00) estabelecido no pacto adjeto de guarda/vigilância afigura-se ínfimo e desestimulador do cumprimento da obrigação pelo fornecedor, deixando o consumidor sem garantia efetiva. Noutro prisma, a ausência de limite indenizável desvirtuaria a natureza do próprio contrato, que não é de depósito de bens/objetos de alto valor, sinalizado pelo próprio valor contratualmente estabelecido, assumindo o consumidor o risco quando guarda objetos/bens de valor elevado. Assim, razoável a majoração em 10 (vezes) o limite máximo estabelecido contratualmente, valor proporcional a dar efetiva indenização aos objetos usualmente guardados em armários de academias (tênis, bolsas, casacos, óculos). Demais disso, não há que se falar em indenização integral em casos de bens de valor afetivo e inestimável.

11. Em relação ao dano moral, este decorre do abalo aos atributos da personalidade, tais como imagem, nome, honra, dignidade, amor próprio, incolumidade física, privacidade, dentre outros, o que se verifica nas circunstâncias fáticas incontroversamente ocorridas nestes autos, mormente estando devidamente comprovado, por documentos e com a ratificação de provas orais, o valor afetivo dos bens.

12. Em relação ao valor do dano, não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer ao critério de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar, além de considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.

13. Conforme as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, o montante fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da autora, não merecendo redução, portanto. Além disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.

14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.